Tribunal: TJPA
Processo: 0800402-04.2022.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800402-04.2022.8.14.0037

JUÍZO SENTENCIANTE: MUNICIPIO DE ORIXIMINA

APELADO: INGRID DE MOURA SERAFIM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO E CONFIRMOU A SENTENÇA.
SERVIDORA PÚBLICA COMISSIONADA. EXONERAÇÃO DURANTE O ESTADO GRAVÍDICO. IMPOSSIBILIDADE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ART. 10, II, B, DO ADCT. PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA DA ESTABILIDADE PROVISÓRIA
. MESMAS TESES. RATIFICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. POSSIBILIDADE. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURADO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O agravante alega mais uma vez que a natureza jurídica do cargo em comissão é transitória e precária, de livre nomeação e exoneração, de sorte que não é possível a aplicação da CLT no presente caso. Aduz ainda, novamente, que a exoneração não ocorreu por motivos arbitrários, indicando a inaplicabilidade do art. 10, inciso II da ADCT. Outrossim, sustenta que a agravada não trouxe aos autos documentação que comprove as alegações do seu direito, asseverando a impossibilidade de inversão do ônus da prova
.

2. A Apelação foi decidida no sentido de que, embora o exercício de cargo comissionado seja marcado pela precariedade, a Constituição Federal, a ao
assegurar a estabilidade provisória da gestante, não fez qualquer distinção quanto à natureza do vínculo firmado entre as partes, de modo que não cabe ao intérprete restringir aquilo que a Constituição não restringe
.

3. O que se observa é a manifestação de inconformismo do agravante contra decisão proferida em seu desfavor, ecoando as mesmas teses trazidas na Contrarrazão à apelação, buscando apenas rediscutir matéria já apreciada.

4. O STJ vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente.

5. E
ntendo que todas as questões fundamentais ao deslinde do feito foram apreciadas e decididas de modo claro e fundamentado, com a aplicação do direito que entendi cabível à hipótese, inexistem vícios que ensejem necessidade de correção por meio do presente agravo interno apenas pelo fato de ter o julgado recorrido decidido contrariamente à pretensão do ora agravante.

6. No entanto, não vislumbro o caráter manifestamente protelatório do presente Agravo Interno, ainda que não acolhidos. O recurso sustentou razões e questões que entendeu relevantes para o desfecho da lide, exercendo faculdade que lhe confere a legislação. Assim, deixo de aplicar a multa referenciada no art. 1.021, § 4º do CPC

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo interno em Apelação e Reexame Necessário, interposto pelo MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ
contra a decisão monocrática ID 12439540, que negou provimento ao recurso de Apelação e em sede de reexame necessário confirmou a sentença do juízo de origem que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar o Município Requerido a pagar à autora, ora agravada, os valores referentes aos salários e demais direitos correspondentes ao período de garantia assegurada à gestante.

Insurge-se o Município de Oriximiná, novamente arguindo que a autora, ora agravada, não apresentou comprovação dos fatos alegados em favor de seu direito, não sendo possível a inversão do ônus da prova. Aduz, ainda, mais uma vez,
que em virtude de tratar-se de cargo comissionado, de livre nomeação e exoneração, não é possível a aplicação da CLT, bem como que a agravada não foi exonerada por motivos arbitrários, mas em decorrência do término normal do vínculo com a Administração, o que impossibilita a aplicação do art. 10, inciso II da ADCT no caso em análise
.

Ademais, sustenta a ausência de interesse de agir da agravada, por não haver comprovação de requerimento na via administrativa para a solução do problema ou comunicação sobre seu estado de gravidez.

Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso de Agravo Interno, para reformar a decisão combatida no sentido de dar provimento ao recurso Apelação.

O agravado apresentou Contrarrazões ID 13783808,
onde pleiteia o não conhecimento ou o desprovimento do Agravo Interno, e a condenação do recorrente ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4º do CPC, face ao caráter manifestamente protelatório do presente recurso
.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, vejamos:

In Casu
, o agravante alega mais uma vez que a natureza jurídica do cargo em comissão é transitória e precária, de livre nomeação e exoneração, de sorte que não é possível a aplicação da CLT no presente caso. Aduz ainda, novamente, que a exoneração não ocorreu por motivos arbitrários, indicando a inaplicabilidade do art. 10, inciso II da ADCT. Outrossim, sustenta que a agravada não trouxe aos autos documentação que comprove as alegações do seu direito, asseverando a impossibilidade de inversão do ônus da prova.

Além disso, arguiu a ausência de interesse de agir da autora, ante a não comprovação de tentativa de solução por via administrativa e de informação sobre sua gravidez.

Nesse sentido, o que se observa é a manifestação de inconformismo do agravante contra decisão proferida em seu desfavor, ecoando exatamente as mesmas teses trazidas na Apelação, buscando apenas rediscutir matéria já apreciada.

Quanto ao argumento de ausência de interesse de agir, reflete simples repetição de preliminar trazida na Contestação, devidamente investigada e decidida na sentença, sem que tenha sido impugnada na Apelação. Trata-se, portanto, de inovação recursal incabível.

Convém esclarecer que a Apelação foi decidida no sentido de que, embora o exercício de cargo comissionado seja marcado pela precariedade, a Constituição Federal, a ao
assegurar a estabilidade provisória da gestante, não fez qualquer distinção quanto à natureza do vínculo firmado entre as partes, de modo que não cabe ao intérprete restringir aquilo que a Constituição não restringe.

Vejamos o teor da decisão:

“Na sempre lembrada lição de Hely Lopes Meirelles, a característica dos cargos em comissão é, sempre, a possibilidade de livre nomeação e exoneração.

Ocorre, entretanto, que o artigo 10, inciso II, alínea “b”, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias determina que é vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.

Ademais, o artigo 39, §3°, combinado com o artigo 7°, inciso XVIII, ambos da Constituição Federal, garante às servidoras municipais gestantes a licença-maternidade, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias.

Ainda que o exercício do cargo comissionado seja marcado pela precariedade, a Constituição Federal, ao assegurar a estabilidade provisória da gestante, não fez qualquer distinção quanto à natureza do vínculo firmado entre as partes, de modo que não cabe ao intérprete restringir o que a Constituição não restringe.

Nesse sentido já decidiu o E. Supremo Tribunal Federal:

SERVIDORA PÚBLICA GESTANTE OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO ESTABILIDADE PROVISÓRIA (ADCT/88, ART. 10, II, “b”) CONVENÇÃO OIT Nº 103/1952 INCORPORAÇÃO FORMAL AO ORDENAMENTO POSITIVO BRASILEIRO (DECRETO Nº 58.821/66) - PROTEÇÃO À MATERNIDADE E AO NASCITURO DESNECESSIDADE DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO DO ESTADO DE GRAVIDEZ AO ÓRGÃO PÚBLICO COMPETENTE RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.

- O acesso da servidora pública e da trabalhadora gestantes à estabilidade provisória, que se qualifica como inderrogável garantia social de índole constitucional, supõe a mera confirmação objetiva do estado fisiológico de gravidez, independentemente, quanto a este, de sua prévia comunicação ao órgão estatal competente ou, quando for o caso, ao empregador. Doutrina. Precedentes.

- As gestantes quer se trate de servidoras públicas, quer se cuide de trabalhadoras, qualquer que seja o regime jurídico a elas aplicável, não importando se de caráter administrativo ou de natureza contratual (CLT), mesmo aquelas ocupantes de cargo em comissão ou exercentes de função de confiança ou, ainda, as contratadas por prazo determinado, inclusive na hipótese prevista no inciso IX do art. 37 da Constituição, ou admitidas a título precário têm direito público subjetivo à estabilidade provisória, desde a confirmação do estado fisiológico de gravidez até cinco (5) meses após o parto (ADCT, art. 10, II, “b”), e, também, à licença-maternidade de 120 dias (CF, art. 7º, XVIII, c/c o art. 39, § 3º), sendo-lhes preservada, em consequência, nesse período, a integridade do vínculo jurídico que as une à Administração Pública ou ao empregador, sem prejuízo da integral percepção do estipêndio funcional ou da remuneração laboral. Doutrina. Precedentes. Convenção OIT nº 103/1952.

- Se sobrevier, no entanto, em referido período, dispensa arbitrária ou sem justa causa de que resulte a extinção do vínculo jurídico- -administrativo ou da relação contratual da gestante (servidora pública ou trabalhadora), assistir-lhe-á o direito a uma indenização correspondente aos valores que receberia até cinco (5) meses após o parto, caso inocorresse tal dispensa. Precedentes.”

(RE 634093 AgR/DF, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, j. 22/11/2011)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CARGO EM COMISSÃO. SERVIDORA GESTANTE. EXONERAÇÃO. DIREITO À INDENIZAÇÃO.

1. As servidoras públicas e empregadas gestantes, inclusive as contratadas a título precário, independentemente do regime jurídico de trabalho, têm direito à licença maternidade de cento e vinte dias e à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto. Precedentes: RE n. 579.989- AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Dje de 29.03.2011, RE n. 600.057- AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, Dje de 23.10.2009 e RMS n. 24.263, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 9.5.03.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(AI 804574 AgR/DF, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j. 30/08/2011)

Assim, a servidora pública gestante faz jus à estabilidade provisória e à licença-maternidade, que são inderrogáveis garantias sociais de índole constitucional, pelo que a objeção do Município apelante é inconsistente técnica e juridicamente.

Outro não é o entendimento desta Corte, colha-se por exemplo nos acórdãos 11796980, Rel. Desa. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-11-07; 3645391, Rel. Desa. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-09-14.

Assim exposto, nos com fundamento nos artigos 39, §3°, combinado com o artigo 7°, inciso XVIII, ambos da Constituição Federal, artigo 10, inciso II, alínea “b”, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, Convenção OIT nº 103/1952 e art. 133, XI, ‘d’ do RITJPA, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO e em sede de Reexame confirmo a sentença bem lançada.”

Percebo que o agravante almeja a rediscussão da matéria, com a reforma do entendimento consignado na decisão monocrática sem trazer argumentos capazes de alterar o entendimento acerca da matéria.

Por oportuno, destaco que o STJ vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Ademais, registre-se que inexiste a obrigação de o julgador enfrentar todas as questões aduzidas pelas partes quando já tenha formado seu convencimento com base em outros fatos/fundamentos apresentados nos autos. Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRÁFEGO DE VEÍCULOS COM EXCESSO DE PESO EM RODOVIAS. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

I - O Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública com o objetivo de compelir a ré a se abster de embarcar cargas com excesso de peso, em desacordo com a legislação de trânsito, em qualquer rodovia federal, pleiteando indenização por dano material e dano moral coletivo.

II - Os pedidos foram julgados improcedentes (fls. 737-751). A decisão foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em grau recursal. Nesta Corte, deu-se provimento ao recurso especial do MPF.

III -
Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão"
. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016).

IV - A alegação da parte de que há distinção (distinguish) entre o caso dos autos e o julgado utilizado como paradigma não se sustenta.

No caso, embora não haja, nos autos, autuação decorrente de fiscalização de trânsito, a circunstância relacionada à responsabilidade da empresa recorrente foi bem delineada, tanto na petição inicial como no acórdão objeto do recurso especial, na medida em que se deixou claro que houve a instrução processual com notas fiscais em duplicidade e atestando medidas excessivas para a mercadoria transportada (fls. 10 e 479). De fato, conforme bem salientado pelo il. representante do Ministério Público Federal, a matéria já foi alvo de amplo debate no âmbito do REsp 1.574.350/SC, de relatoria do Ministro Herman Benjamin.

V - Correta, portanto, a decisão recorrida que deu provimento ao recurso especial, para deferir o pleito de tutela inibitória (infrações futuras) no patamar requerido pelo Ministério Público Federal, devolvendo-se o feito ao Tribunal de origem a fim de que proceda à fixação dos valores (quantum debeatur) dos danos materiais e morais coletivos.

VI - Agravo interno improvido.

(AgInt no AgInt no AREsp 1326554/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 25/11/2020) (grifo nosso)

Assim, entendo que todas as questões fundamentais ao deslinde do feito foram apreciadas e decididas de modo claro e fundamentado, com a aplicação do direito que entendi cabível à hipótese, inexistem vícios que ensejem necessidade de correção por meio do presente agravo interno apenas pelo fato de ter o julgado recorrido decidido contrariamente à pretensão do ora agravante.

No entanto, não vislumbro o caráter manifestamente protelatório do presente Agravo Interno, ainda que não acolhidos. O recurso sustentou razões e questões que entendeu relevantes para o desfecho da lide, exercendo faculdade que lhe confere a legislação. Assim, deixo de aplicar a multa referenciada no art. 1.021, § 4º do CPC.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a este agravo interno.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/12/2023